Tribunal: TJDFT
Processo: 0739168-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. APELAÇÃO RECEBIDA APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. EXECUÇÃO DE MEDIDA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL, INTERVENÇÃO PRECOCE E DA ATUALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente, adolescente, visando a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por sua defesa técnica contra sentença que lhe impôs medida socioeducativa de semiliberdade pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.o 11.343/2006).
2. Demonstrada possibilidade de irreparável dano ao adolescente, o recurso de apelação poderá ser excepcionalmente recebido no efeito suspensivo, nos termos do artigo 215 da Lei n.o 8.069/90 (ECA) – caso contrário, prevalece a regra de que o apelo seja recebido somente no efeito devolutivo, não havendo se falar em constrangimento ilegal.
3. À míngua de evidência de situação excepcional que possa causar dano irreparável ou de difícil reparação, o paciente deve ser submetido – de pronto – à tutela do Estado, até mesmo com vistas a impedir sua manutenção em situação com os mesmos condicionantes que o conduziram à prática infracional. Observância dos princípios da proteção integral da criança e do adolescente, da intervenção precoce e da atualidade (art. 100, parágrafo único, II, VI e VIII, ECA). Precedentes.
4. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.